Tribunal: STF
Processo: RE 1447332
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (fl. 1, Doc. 34):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL REMUNERAÇÃO SUBSÍDIO — LEI 17.170/2012 CRITÉRIO PROGRESSÃO OBJETIVO NA CARREIRA DE ENQUADRAMENTO E TEMPO DE SERVIÇO — OFENSA À ISONOMIA INOCORRÊNCIA — CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO INCIDENTE Nº 1.124.824-5/02 PELO EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO AO DIREITO PAGAMENTO POR MEIO DE SUBSÍDIO A PARTIR DE 180 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 29/2010 — IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘c’, da Constituição Federal, a parte autora sustenta a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Estadual 17.170/12 relativamente ao valor do subsídio dos policiais civis do Estado do Paraná, aos argumentos de que:



     a) “o subsídio não está sendo pago de forma integral e que vem ocorrendo uma fragmentação ilegal desse subsídio, na medida em que se fraciona a extinta - gratificação adicional por tempo de serviço, para a definição do subsídio devido, originando assim, diferentes valores de subsídio conforme o tempo de serviço de cada servidor, afrontando o disposto no art. 39, S 4º da CF, que determina que o subsídio seja fixado em parcela única, devendo ser declarado inconstitucional tal fragmentação” (fl. 13, Doc. 38).



    b) “a progressão adotada no desenvolvimento de carreira (art. 4º; art.6º, S 4º, S5º e anexo IV da Lei), é inconstitucional, vez que passa a valorar um critério pessoal de cada servidor, a fim de lhe atribuir uma vantagem remuneratória sobre os demais, tal qual uma gratificação ou adicional por tempo de serviço, afrontando o disposto no art. 39, S 4º da CF, que veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória” (fls. 15-16, Doc. 38).



    c) “a própria Lei impugnada, em seu art. 10º, Parágrafo único, veda a concessão de quaisquer outras vantagens que tenham o mesmo fundamento das verbas extintas, logo, enquadra-se nessa vedação o fundamento do tempo de serviço, utilizado para definir a progressão funcional dos servidores na tabela de subsídios ” (fl. 17, Doc. 38).



    d) “ofensa ao Princípio da Legalidade, art. 37, caput da CF, pois não foi respeitado o prazo expresso para a implementação do subsídio, previsto no artigo 4º da Emenda Constitucional nº 29 do Estado do Paraná” (fl. 8, Doc. 38).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar (fls. 23-24, Doc. 38):



    “a) o afastamento da classificação e da progressão funcional no desenvolvimento de carreira da Polícia Civil do Estado do Paraná, artigos 4º; 5º; 6º, S2º, S4º, S5º, S6º; art 7º e anexos IV, V e VI da Lei 17.170/12, que contrariam a regra do subsídio como parcela única, ferindo os ditames do artigo 144, S 9º c/c art. 39, SS 1º e 4º, ambos da Constituição Federal e, ainda, os princípios Constitucionais da Igualdade e da Isonomia; 



    b) A imposição de vedação imposta pelo Parágrafo único do art. 10º da Lei 17.170/12, que veda a concessão de quaisquer outras vantagens que tenham o mesmo fundamento das verbas extintas na adoção do subsídio, seja a qualquer tempo e a qualquer título, com fundamento no Princípio da Legalidade, art. 37, caput da CF; 



    c) O imediato reajuste na remuneração dos recorrentes, de acordo com a referência 11 (onze) da tabela remuneratória vigente, na correspondência de suas respectivas Classes e Cargos, bem como aos reajustes legais que tenham ocorrido e ainda vierem a ocorrer nos exercícios seguintes, em consonância com a definição constitucional do subsídio, art. 39, S4º da CF; 



    d) O pagamento das diferenças salariais entre a atual remuneração dos recorrentes e o reenquadramento na referência maior da tabela remuneratória vigente, desde sua regulamentação - 01/05/2012 até atualmente, com os devidos acréscimos legais até o efetivo pagamento; 



    e) O pagamento das diferenças salariais referentes ao período de (26/04/2011 a 30/04/2012), por força do Princípio Constitucional da Legalidade, art. 37, caput da Constituição Federal. Tendo em vista a inobservância do prazo de 180 dias para a implementação do subsídio, previsto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 29 do Estado do Paraná, tendo como valor base a referência 11 (onze) da tabela de vencimentos, com os devidos acréscimos legais até o efetivo pagamento; 



    f) A condenação do Estado do Paraná ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios;”



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 38):



    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais do Código de Processo Civil, os Recorrentes vêm demonstrar que a questão discutida nos autos possui Repercussão Geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe colacionar o entendimento doutrinário sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência. 



    No presente feito, a repercussão dos temas abordados incidirão diretamente no interesse de todo funcionalismo dos quadros da Polícia Civil, Polícia Militar, Peritos Oficiais, Agentes do Poder Executivo e outros servidores públicos do Estado do Paraná, por serem todos remunerados pela fórmula questionada, em referências de subsídios. A repercussão ainda incidirá indiretamente sobre todo o funcionalismo público nacional, servindo de referência aos legisladores, no que consiste sobre a aplicação do adicional por tempo de serviço quando da definição do valor do subsídio em parcela única. 



    Nestes termos, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Na origem, trata-se de ação ordinária proposta por Arthur Rodrigues da Silva, e outros, em face do Estado do Paraná, sustentando a inconstitucionalidade da classificação adotada pelo Estado do Paraná para remunerar as carreiras da Policia Civil, através das tabelas dispostas na Lei Estadual 17.170/2012, sob o fundamento de que a fixação do subsídio dos servidores meio de referências ofenderia o art. 39, § 4º, da Constituição da República, bem como viola o princípio da isonomia. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a sentença de improcedência do pedido, reconhecendo a constitucionalidade da Lei 17.170/2012 do Estado do Paraná. Foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-9, Doc. 34):



    “Os autores, ora apelantes, ajuizaram ação de cobrança em face do Estado do Paraná postulando diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 17.170/2012 que, dentre outras medidas, instituiu o subsídio como forma de remuneração e estruturou a carreira de policial civil. 



    Da análise da Lei Estadual nº 17.170/2012, depreende-se que o escalonamento da carreira de policial civil levou em conta, para fins de promoção e progressão e, consequentemente, evolução salarial, a antiguidade do servidor, a teor do disposto nos artigos 4º e 6º da referida Lei, in verbis: 



    […]



    Denota-se que a Lei em questão estabeleceu critério objetivo para enquadramento do servidor em determinada classe e referência, qual seja, o “tempo de serviço”, e utilizou-se do mesmo critério para progressão, ao prever que passará de uma referência de subsídio para outra imediatamente posterior dentro da mesma classe, o servidor que atingir 5 (cinco) anos de efetivo serviço prestado ao Estado do Paraná, inexistindo, portanto, qualquer inconstitucionalidade na referida norma. 



    Assim, não procede o pedido dos autores, ora apelantes, de enquadramento na coluna 11 da tabela do Anexo I, da Lei 17.170/2012. restando afastada a alegação de ofensa aos princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos, tal como decidiu o egrégio órgão Especial deste Tribunal de Justiça: 



    “INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 4º, 6º, CAPUT E $$ 2º 4º 5º E 7º DA LEI ESTADUAL Nº 17.170/2012 - TEMPO DE SERVIÇO COMOCRITÉRIO | | PARA PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA - | SISTEMA DE REFERÊNCIAS - FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA - ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 39 $ 94 1º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VÍCIO INEXISTENTE DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DAIGUALDADE MATERIAL - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.” (Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 1.124.824-5/02, Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa). 



    […]



    E, na hipótese em apreço, entendeu o legislador estadual que a forma adequada de remuneração dos policiais civis, atendendo- se ao princípio da isonomia, seria a estruturação da carreira em 11 (onze) referências para cada uma das classes, estabelecendo que o desenvolvimento se daria mediante progressão, considerando o tempo de serviço de 5 (cinco) ou 2 (dois) anos como requisito para passagem de uma referência para outra de maior subsídio.”, fls. 06/07 do referido Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade. 



    […]



    Requerem, ainda, os apelantes “o pagamento das diferenças salariais referentes ao período de (26/04/2011 a 30/04/2012), por força do Princípio Constitucional da Legalidade, art. 37, caput da CF. Tendo em vista a inobservância do prazo de 180 dias para a implementação do subsídio, previsto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 29 do Estado do Paraná, reconhecimento das parcelas do subsídio, desde o prazo final, definido pela Emenda Constitucional Estadual nº 29.” 



    Contudo, a pretensão dos apelantes encontra óbice no princípio da legalidade, vez que o subsídio só passou a ser efetivamente devido com a regular edição da Lei 17.170/2012. 



    No mesmo sentido decidiu o MM.Juiz da causa: 



    “Isso porque a eventual mora do legislador em implementar o subsídio não gera aos ocupantes do cargo público o direito de receber retroativamente as diferenças havidas entre os subsídios e as remunerações, sob pena de violação à independência dos poderes e à legalidade. 



    Com isso não se está a dizer que os servidores devem ficar eternamente à mercê da boa vontade do legislador em implementar a norma, mas que do judiciário não é dado entrar na esfera administrativa para conceder direitos que ainda não foram implementados, sob pena de violação dos mencionados princípios. ”, mov. 36.1. 



    Ressalte-se que em caso de omissão legislativa. o remédio a ser utilizado é o mandado de injunção. previsto no artigo5º, inciso LXXI da Constituição da República, por meio do qual a parte pode pleitear direito constitucional que ainda não tenha sido regulamentado: 



    [...]”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5400, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu a constitucionalidade da fixação de diferentes valores de subsídios para refletir o escalonamento dos cargos em níveis crescentes de responsabilidade, complexidade e antiguidade na forma prevista na referida Lei Estadual. Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 4º; 6º, CAPUT E §§ 2º, 4º E 5º; 7º, PARTE FINAL; E 11, § 1º, DA LEI 17.170/2012 DO ESTADO DO PARANÁ. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEIO DE SUBSÍDIO. FIXAÇÃO DE PARCELA ÚNICA COM VALORES ESCALONADOS CONFORME O TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 39, § 4º, E 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO MANDAMENTO DO ARTIGO 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. O regime de subsídio, atualmente adotado pela Constituição Federal, tem como característica fundamental o pagamento de parcela remuneratória única, em prol da transparência, moralidade, impessoalidade e isonomia salarial entre servidores públicos (artigo 39, § 4º, da Constituição Federal). 2. A fixação de diferentes valores de subsídios para refletir o escalonamento dos cargos em níveis crescentes de responsabilidade, complexidade e antiguidade é consequência lógica desse sistema remuneratório, mercê da necessidade de os servidores estarem organizados em carreira para a adoção do subsídio (artigo 39, § 8º, da Constituição Federal), sendo, ainda, consentânea com a eficiência e isonomia e previsibilidade que devem nortear o atuar administrativo. Precedente: ADI 4898, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 4/10/2019, DJe de 21/10/2019. 3. A adoção do tempo de serviço para fins de escalonamento dos subsídios de servidores públicos caracteriza discrímen razoável que não ofende o disposto no artigo 7º, XXX, da Constituição Federal. 4. In casu, os artigos 4º; 6º, caput e §§ 2º, 4º e 5º; 7º, parte final; e 11, § 1º, da Lei 17.170/2012 do Estado do Paraná reestruturaram o sistema remuneratório dos policiais civis e delegados de polícia civil do Estado, fixando contraprestação por subsídio, escalonado a carreira em diversas classes e referências, estabelecendo, para tanto, o enquadramento dos servidores nas respectivas referências de subsídio conforme o número de adicionais por tempo de serviço, bem como a progressão funcional a cada 5 (cinco) ou 2 (dois) anos de efetivo serviço, de acordo com a carreira e a referência na classe. O escalonamento dos subsídios conforme o tempo de serviço, na hipótese, observou a necessidade de pagamento em parcela única, em respeito ao disposto nos artigos 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição Federal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido.” (ADI 5400, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2020)



    O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente